Tribunal: TJMT
Processo: 1037274-69.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037274-69.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESSICA VERAS DA SILVA TORRES - CPF: 022.690.361-31 (APELANTE), ISMAELA DE DEUS SOUZA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 328.153.011-72 (ADVOGADO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE – EXAME FALSO POSITIVO DE GRAVIDEZ – ANGÚSTIA PSICOLÓGICA E GASTOS ADICIONAIS – DANO MORAL DEVIDO – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO NECESSÁRIA –
RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade da operadora de plano de saúde é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, sendo devida a reparação pelos danos morais, caracterizada pela falha no diagnóstico preciso, decorrente da emissão de um resultado falso positivo em exame de gravidez, e pela falta de apoio esclarecedor.

Verificando-se, no caso concreto, que o valor da indenização fixado na origem não corresponde à extensão do sofrimento psicológico da autora e ao caráter pedagógico da condenação, mostra-se necessária sua majoração para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
quantum
esse que melhor atende aos primados da razoabilidade e proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1037274-69.2023.8.11.0041

APELANTE:

JESSICA VERAS DA SILVA TORRES

APELADA:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JESSICA VERAS DA SILVA TORRES
, contra r. sentença proferida pelo MMª. Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare
, integralizada pela decisão que acolheu embargos declaratórios opostos para correção de erro material, lançada nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor da
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de compensação por dano moral, acrescido de juros de acordo com a taxa referencial do SELIC a partir da citação, e correção monetária pelo índice IPCA, a partir da data desta sentença.

Condenou ainda a parte demandada ao pagamento do valor correspondente aos danos materiais, referente à restituição dos gastos pela requerente, no valor de R$194,22 (cento e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos), devidamente corrigido pelo índice do IPCA desde o desembolso e acrescido de juros de mora de acordo com a taxa referencial do SELIC a partir da citação, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que
“Conforme demonstrado pelos fatos narrados e provas produzidas no presente processo, o dano moral ficou perfeitamente caracterizado pelo dano sofrido pela Autora ao ser informada após realizar exames de rotina de que estaria grávida, sendo que não poderia de forma alguma engravidar em razão de tratamento que se encontrava e, se não bastasse, houve afirmação médica de que estaria grávida, sendo certo que havia tomado todas as cautelas necessárias para não expondo a Autora a um constrangimento ilegítimo”
(sic).

Diz que, “
No entanto, em contramão à legítima expectativa, o valor de danos morais fixado é incapaz de produzir sua dupla finalidade, de modo a não só garantir à parte que o postula a recomposição do dano em face da lesão experimentada, mas igualmente deve, servir de reprimenda àquele que efetuou a conduta ilícita”
(sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, tão somente para majorar o valor da indenização por danos morais à importância de R$10.000,00 (dez mil reais) (Id. 270808855).

A apelada ofereceu as contrarrazões, alegando que
“Os requisitos para a indenização devem ser preenchidos, ou seja, devem existir: um ato ilícito que, como já explicado à exaustão, não ocorreu, uma vez que a Unimed Cuiabá autorizou todo atendimento médico solicitado, sem negar qualquer pedido de tratamento, restando infrutífera a tentativa de aferir indenização por parte da Requerida”
(sic).

Complementa, no mais, que seguiu
“Ainda que se entenda haver ocorrido dano moral, o que somente se cogita em obediência ao princípio da eventualidade, jamais poderão ser eles arbitrados na forma como sugerida na apelação de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que configuraria um enriquecimento ilícito, repudiado pelo ordenamento jurídico nacional (art. 884 do Código Civil)”
(sic).

Ao final, reforça a tese de que é
“Assim, por extrema devoção ao princípio da eventualidade, caso se vislumbre em manter a condenação por dano moral, mesmo diante da inexistência de pratica de qualquer ato ilícito por esta Recorrente, deverá ser a indenização arbitrada em quantia equânime, de acordo com os critérios de moderação e prudência, defendidos pela doutrina e indicados pela jurisprudência”
(sic). Requer o desprovimento do recurso (Id. 270808866).

A apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme Id. 271173391.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia à análise da necessidade de majoração da indenização por danos morais fixada na origem, diante da falha na prestação de serviço pela operadora de plano de saúde, que forneceu à autora resultado falso positivo em exame de gravidez, levando-a a uma sequência de exames adicionais, deslocamentos, ausência de assistência informativa adequada e intensa perturbação emocional, especialmente em razão de seu quadro clínico delicado, caracterizado por uso de medicamentos psicotrópicos e histórico de cirurgia bariátrica recente.

Conforme se extrai da petição inicial, a autora compareceu ao pronto-atendimento da Unimed Cuiabá em 31/01/2023, onde realizou exames de rotina para acompanhamento ginecológico. Um dos exames apresentou resultado “reativo” para gravidez, com elevação expressiva do nível hormonal HCG. Diante da surpresa e descrença em relação ao diagnóstico, uma vez que adotava cuidados rigorosos para evitar a concepção, inclusive por contraindicação médica, a requerente realizou outros exames — inclusive quantitativos — em laboratório particular, todos com resultado negativo.

Narra que a requerida, contudo, manteve a validade do exame inicial, afirmando, por seus prepostos, que não havia margem para erro, o que intensificou a angústia da autora. Além disso, não lhe prestou suporte esclarecedor efetivo, tampouco reconheceu a possibilidade de falha técnica, obrigando a paciente a reiteradas idas aos laboratórios, desembolsando valores próprios para refazer os exames e enfrentando desgaste emocional relevante. A situação apenas foi definitivamente esclarecida na consulta com seu ginecologista, dias após os eventos, confirmando-se que não havia gravidez.

Em virtude dos transtornos, a parte demandante ajuizou a presente ação pleiteando indenização por danos morais no valor de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), além de restituição de despesas no valor de R$194,22 (cento e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos), em razão da negligência da empresa ré na prestação do serviço essencial de diagnóstico laboratorial.

Após regular tramitação da demanda, a Magistrada condutora do feito entendeu que houve falha na prestação do serviço, e a par disso, julgou parcialmente procedentes os pedidos, fixando o valor da indenização por danos morais em R$2.000,00 (dois mil reais) e condenando a ré a ressarcir os danos materiais apontados.

Não se conformando com o édito sentencial, a autora interpõe o presente apelo, em que questiona exclusivamente o valor arbitrado para os danos morais, postulando sua majoração para R$10.000,00 (dez mil reais), argumentando que a quantia fixada não cumpre adequadamente a função reparadora e sancionatória da responsabilidade civil.

Pois bem.

A responsabilidade da ré, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, sendo devida a reparação sempre que configurada falha na prestação do serviço.

No presente caso, conforme bem dirimido pela togada singular, restou demonstrada a ocorrência de erro relevante no diagnóstico, com impacto direto sobre a saúde psíquica da autora recorrente, que foi exposta a intensa angústia pela falsa informação de gravidez, em contexto clínico incompatível com gestação, além da ausência de acolhimento e esclarecimento por parte da ré apelada, o que agravou sua aflição.

A falha em exame laboratorial com resultado falso, sobretudo em matéria de tamanha sensibilidade como a gestação, extrapola o mero dissabor cotidiano e impõe dever de indenizar por abalo emocional significativo, ainda que não se tenha configurado lesão física ou dano permanente.

Quanto ao valor fixado na origem, observa-se que a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), de fato, revela-se ínfimo frente à extensão dos danos experimentados, não correspondendo à intensidade da violação de direitos da personalidade da recorrente, tampouco ao caráter educativo da condenação.

É que a autora recorrente, em situação de especial vulnerabilidade, foi submetida a constrangimento, incerteza, custos e abalo psicológico indevido por vários dias, sem amparo técnico ou retratação institucional.

Dessa forma, mostra-se adequada a majoração do valor da indenização para
R$10.000,00
(dez mil reais), quantia compatível com os parâmetros jurisprudenciais da Câmara e que observa os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da responsabilidade civil, sem incorrer em enriquecimento sem causa.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. ABUSIVIDADE. REEMBOLSO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível em ação proposta por beneficiária de plano de saúde, que objetiva a restituição de valores gastos com tratamento oxigenoterapia hiperbárica e a indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência que condenou a ré ao reembolso dos valores gastos e ao pagamento de indenização moral de R$ 5.000,00. Recursos interpostos por ambas as partes.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de cobertura pelo plano de saúde é legítima; e (ii) se o valor da indenização por dano moral é adequado ou necessita de alteração.

III. Razões de decidir

Os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, ou material necessário ao procedimento, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste a paciente.

A conduta da operadora agravou o sofrimento físico e emocional da autora, configurando o dever de reparação por dano moral, que no caso, foi majorado para atender a proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da ré conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido para majorar a indenização pelo dano moral para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento: "A negativa indevida de cobertura de tratamento prescrito por médico, ainda que o procedimento não esteja previsto no rol da ANS, enseja a reparação por dano moral, sendo o valor da indenização fixado com base nos princípios da moderação, razoabilidade e nas circunstâncias do caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 196; CDC, arts. 47 e 51.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1765668/DF, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29.04.2019; STJ - AgInt no REsp: 1880733/SP, 3ª Turma, Rel. Minª Nancy Andrighi, j. 26.04.2021; TJMT, RAC n.º0018335-20.2015.8.11.0015, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 13.10.2021.”
(N.U 1000098-88.2024.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 09/02/2025)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Por conseguinte, considerando que os honorários advocatícios já foram fixados no patamar máximo legal (20%) na origem, não há margem para nova majoração nesta instância recursal, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025